Tribunal: TJBA
Processo: 8040568-67.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8040568-67.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: JOAO GOMES COSTA Advogado(s): JOAO DOMINGOS DA COSTA FILHO (OAB:GO7181-A) AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s): RICARDO LOPES GODOY (OAB:BA47095-S) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO EXEQUENTE. DEMORA IMPUTÁVEL EXCLIVAMENTE AO PODER JUDICIÁRIO. APLICAÇÃO SÚMULA 106, DO STJ. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do Agravo de Instrumento n°. 8040568-67.2024.8.05.0000; Recorrente: João Gomes Costa; Recorrido: Banco do Brasil S.A.; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, mantendo incólume a decisão agravada, nos termos do voto do Relator. Salvador, data da assinatura eletrônica. Presidente Des. Antônio Maron Agle Filho Relator